Tribunal: STF
Processo: RE 1563061
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 27, fl. 10):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - GOE. ANSEF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE APRECIA MATÉRIA PRELIMINAR E PREJUDICIAL. CÁLCULOS INCONTROVERSOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS COM ORDEM DE RESTRIÇÃO DE PAGAMENTO. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO, em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença. Na origem, a demanda versa sobre execução individual de sentença coletiva, promovida pela ANSEF em favor de substituídos, visando ao pagamento de diferenças da GOE - Gratificação de Operações Especiais a que fora condenada a União na ação coletiva de nº 0002329-17.1990.4.05.8000. 



    2. A decisão recorrida homologou o cálculo do valor devido, apresentado pela União e ratificado pela Contadoria, considerando a concordância da parte exequente. Em razão da pendência de agravo de instrumento, determinou a expedição de requisitórios com ordem de restrição de pagamento. 



    3. A UNIÃO alega que foi determinada a expedição de requisição de pagamento de parcela controversa da execução. Argumenta que, em razão da pendência de julgamento de agravo de instrumento, o cumprimento de sentença ainda não transitou em julgado. O que, supostamente, inviabilizaria a expedição dos requisitórios. 



    4. Agravo de instrumento pendente que versa sobre matéria preliminar e prejudicial, o que foi observado pela decisão impugnada, considerando a expedição dos requisitórios com restrição de pagamento, por não haver julgamento em definitivo. 



    5. Se não houver controvérsia sobre os cálculos, é cabível expedição de requisições de pagamento com ordem de restrição de pagamento antes do trânsito em julgado da decisão que julga questões preliminares e prejudiciais à execução. Precedentes da 6ª Turma: PROCESSO: 08095827220244050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 29/10/2024; e PROCESSO: 08097836420244050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 10/09/2024. 



    6. Agravo de instrumento improvido.“



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido, no que interessa ao presente RE (Doc. 27, fls. 5-8):



    “A matéria alegada como pendente de julgamento, que já foi apreciada pelo TRF5, envolve questão preliminar ao cumprimento de sentença decorrente de título executivo judicial, formado em processo de conhecimento transitado em julgado.



    [...]



    Observa-se que a decisão impugnada, justamente por considerar a exigência de julgamento definitivo, determinou que os requisitórios fossem expedidos com ordem de restrição de pagamento, considerando que os cálculos são incontroversos. O que não ofende o disposto no art. 100, § 5º da CF/88, haja vista o trânsito em julgado do processo que ensejou o título executivo. 



    Destaca-se que a decisão recorrida homologou os cálculos "considerando que a parte exequente concordou com o cálculo apresentado pela União e ratificado pela Contadoria", o que indica que não há controvérsia acerca do valor a ser executado, pois foi indicado pela própria recorrente. 



    A possibilidade de expedição de requisitórios, com ordem de restrição de pagamento por pendência recursal é solução admitida pela 6ª Turma do TRF5 em casos semelhantes, nos quais não há controvérsia acerca do valor a ser executado



    [...]



    Com essas considerações, nego provimento ao agravo de instrumento.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido viola o art. 100, caput, §§ 1º e 5º, da CF/1988, “ao permitir a expedição de requisição(ões) de pagamento referente à parte CONTROVERSA (efetivamente impugnada pela Fazenda Pública no cumprimento de sentença via Agravo de Instrumento) ANTES do trânsito em julgado do cumprimento de sentença” (Doc. 33, fl. 3).



    Nessa linha, aduz que “não é possível execução provisória contra a Fazenda Pública” (Doc. 33, fl. 09), circunstância fática que “implicaria violação da isonomia e desorganização da finanças públicas, pois aqueles que conseguirem o precatório "bloqueado", na prática, teriam que esperar apenas o trânsito em julgado e o respectivo desbloqueio para receber” (Doc. 33, fl. 9), enquanto “os demais esperariam muito mais: apenas ingressariam na "fila do precatório" após o trânsito em julgado, tendo que esperar para receber não apenas tal trânsito e o desbloqueio, mas também toda a tramitação do precatório, tendo que aguardar até o fim do exercício financeiro seguinte à inscrição (maioria das vezes) para obter o pagamento (§ 5º do art. 100 da CF/88)” (Doc. 33, fl. 9).



    Afirma que além de afrontar diretamente o regime constitucional dos precatórios e o princípio da igualdade, “é extremamente temerário e prejudicial ao interesse público entender-se de forma diversa. Isso porque, a qualquer momento, pode sobrevir decisão favorável à União no julgamento de recurso a ser interposto ou no recurso pendente. E, na eventualidade de haver levantamento da quantia, o ressarcimento ao erário não é simples nem certo” (Doc. 33, fl. 9).



    Argumenta que, “ao expedir-se o precatório e/ou autorizar o levantamento da verba, o Judiciário requisita ao Executivo a transferência à conta judicial de valores constantes do orçamento público”, impedindo o Executivo “de destiná-las a outra área igualmente (ou mais) carente de recursos, prejudicando a implementação das políticas públicas tão necessárias à sociedade e ao desenvolvimento do país” (Doc. 33, fl. 10).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, “a fim de cancelar a expedição de PRC/RPV, ainda que com cláusula de restrição, antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença” (Doc. 33, fl. 10).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 50).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do presente recurso. 



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios”. 



    Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000.



    Eis a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.961/SP-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/10/2019)



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMAS 660 E 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. e 2. (omissis...)



    3. O Plenário desta CORTE, no RE 573.872-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 45, DJe de 11/9/2017), decidiu que, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa.



    4. O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.290.080/SP-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020)



    “EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTE. Execução de pagar quantia certa pressupõe a preclusão maior relativamente ao decidido contra a Fazenda Pública. Precedente: recurso extraordinário nº 573.872-8, relator ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 2017.” (AI 453.444/RJ-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018).



    Em matéria semelhante à dos presentes autos, citem-se, ainda, as seguintes decisões proferidas no RE 1.337.108, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/10/2021; ARE 1.406.288, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/5/2023; RE 1.395.098, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 26/9/2023, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO PREVIAMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO. REGIME DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA INCABÍVEL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RE Nº 573.872- RG/RS, TEMA RG Nº 45. INVIABILIDADE DE FRACIONAMENTO. LEADING CASE DO TEMA Nº 755 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 723.307-MANIF-RG/PB. PROVIMENTO”.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para afastar a possibilidade de expedição e pagamento do precatório antes do trânsito em julgado.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente